Tribunal: TJSP
Processo: 0500710-79.2012.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2011 - Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de substituição do polo passivo para constar o espólio, herdeiros ou atuais proprietários - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2011 - Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de substituição do polo passivo para constar o espólio, herdeiros ou atuais proprietários - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.